Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA EMISSÃO DE DIPLOMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que, ao julgar procedente o pedido inicial, condenou-a a entregar ao autor o diploma de conclusão do curso de Técnico em Secretariado, no prazo de 10 dias, bem como a pagar ao recorrido o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais. O recorrente, preliminarmente, sustenta ter havido cerceamento de defesa. No mérito, afirma que o atraso na expedição do diploma se deu por ato exclusivo de terceiro (Secretaria de Estado de Educação do DF – SEE/DF), e que já ajuizou mandado de segurança para que a documentação do autor fosse analisada pela SEE/DF. Subsidiariamente, postula a minoração do quantum indenizatório.
2. Preliminar de cerceamento de defesa: o recorrente aduz que requereu, no bojo da contestação, que fosse expedido ofício para a SEE/DF, a fim de que esta informasse a data em que o réu enviou a documentação do autor ao referido órgão para que fosse publicada oficialmente. Tal pedido não foi apreciado pelo juízo sentenciante, razão pela qual se requer a anulação do julgado.
3. Verifico, entretanto, que caberia ao recorrente produzir tal prova através da juntada do respectivo comprovante de envio das informações, ou demonstrar a impossibilidade justificada de fazê-lo, ônus do qual não se desincumbiu. De todo modo, tal meio probatório é prescindível para o julgamento da lide, tendo em vista os demais elementos já constantes nos autos. Preliminar rejeitada.
4. Apesar de o recorrente sustentar que o prazo de 180 dias para entrega do diploma só ter iniciado em 03/05/2019, quando o recorrido teria finalizado as aulas presenciais, constata-se que desde novembro/2018 (ID 15577659 – fl. 07) a ré já havia emitido uma declaração de conclusão de curso, na qual não há qualquer ressalva à necessidade de horas presenciais complementares.
5. Tanto é que nos e-mails trocados entre as partes (ID 15577692), em dezembro de 2018, a recorrente afirma que a documentação já havia sido enviada para a SEE/DF e estava aguardando publicação, de modo que a exigência da realização das aulas presenciais apenas em fevereiro de 2019 configurou ofensa ao direito à informação.
6. De todo modo, ainda que considerado o termo inicial para a entrega do diploma em 03/05/2019, o prazo de 180 dias para a entrega foi descumprido, pois a própria recorrente afirmou extrajudicialmente que tal obrigação cominatória seria cumprida até o dia 03/09/2019, data limite que não foi observada.
7. Ainda que existente alguma demora pela SEE/DF na análise da documentação de conclusão de curso do autor, patente a desídia da recorrente na solução do assunto, pois apenas em fevereiro de 2020 é que ajuizou mandado de segurança (0706714-69.2019.8.07.0010) postulando a conclusão do trâmite administrativo.
8. Deste modo, é o caso de ser mantido o provimento judicial cominatório, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais, pois o atraso na entrega do diploma acarretou ao autor risco de perda do emprego (ID 15577659 – fl. 01). Considerando tal circunstância, considero o montante de R$ 2.000,00 como suficiente para compensar a lesão imaterial provocada, sem que acarrete em enriquecimento sem causa pelo recorrido.
9. Precedente: Acórdão 865144, 20140810065897ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/5/2015, publicado no DJE: 7/5/2015. Pág.: 313. Partes: Tatiane do Nascimento Ferreira versus Centro Nacional de Capacitação Profissional LTDA – Cenacap.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.